Tribunal: TJMT
Processo: 0000445-27.2016.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000445-27.2016.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0001-60 (EMBARGANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), GERCIO MARCELINO MENDONCA JUNIOR - CPF: 383.742.851-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0001-60 (EMBARGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ZL HOTELZINHO INFANTIL LTDA - ME - CNPJ: 21.844.805/0001-91 (EMBARGANTE), VDZ HOTELZINHO INFANTIL LTDA - CNPJ: 97.538.509/0001-24 (EMBARGANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO MANIFESTAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DA FORMAÇÃO DO LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO – NÃO CONSIDERAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LEI QUE FUNDAMENTOU O ENTENDIMENTO EXARADO NO ACORDÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – CORREÇÃO – EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS.

1

- Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015).

2

– Constatada a omissão alegada e a alteração repercutindo no resultado do julgamento, há que se admitir o efeito modificativo decorrente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ZL HOTELZINHO INFANTIL LTDA - ME (HOTELZINHO ANJO DA GUARDA) e VDZ HOTELZINHO INFANTIL LTDA-ME (HOTELZINHO ANJO DA GUARDA)
em face do acórdão que, por unanimidade, ratificou a sentença de mandado de segurança, em sede de reexame e desproveu o apelo por eles interpostos. Ainda, no que tange à alegada inobservância da distância para edificação do posto de combustível, julgou extinto o feito, por prejudicialidade do objeto, em razão da superveniente alteração legislativa.

Alegam os embargantes que o acórdão deixou de enfrentar questões essenciais e decisivas para o deslinde da controvérsia, incorrendo em omissões e contradições, mais precisamente sobre a ausência de inclusão das partes Embargantes no polo passivo do mandado de segurança, argumentando que se trata de litisconsorte passivo necessário. Neste contexto, sustentam que, contrariamente ao decidido no acórdão embargado, a sentença não poderá ser mantida, nos termos da a Súmula 631 do STF.

Sobre a omissão no acórdão, alegam que refere-se à suspensão da eficácia da Lei Complementar no 529/2023, conforme demonstrado nos autos (ID 237492188). Ressaltam que essa norma foi aplicada no julgamento do recurso, porém, sua suspensão é fato jurídico relevante que deveria ter sido analisado.

Por fim, argumentam que a sentença é nula e o acordão partiu de premissa equivocada, haja vista a ausência de direito líquido e certo da parte embargada. Requerem, assim, a acolhida e provimento dos embargos, para, sanando os vícios apontados, declarar nula a sentença recorrida.

Pedem, assim, sejam recebidos os embargos de declaração acolhidos e providos, para que haja expressa manifestação sobre as questões de direito aduzidas, para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar as contrarrazões (certidão no Id n. 257883177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os vícios apontados pelos embargantes no acórdão consistem, basicamente, no alegado cerceamento de defesa, nos termos da Súmula 631 do STJ, considerando que não teriam sido intimados na qualidade de litisconsorte passivo necessário, sob o argumento de que a determinação da expedição de alvará em favor da Recorrida (Posto de combustível) inviabiliza a continuidade das atividades dos Recorrentes (aqui embargantes), tendo em vista o que determinava o art. 88, 11, da Lei Complementar 389/2015.

Ainda, se insurgem sobre não ter sido considerada a suspensão dos efeitos da Lei
Complementar no 529/2023, que teria alterado
o art. 88, 11, da Lei Complementar 389/2015, ao deixar de
exigir a observância da distância mínima para instalação de posto de combustível, em relação às creches.

Razão assiste às embargantes.

De fato, é inconteste a necessidade da formação do litisconsorte passivo necessário, na hipótese, e tal argumento não fora enfrentado.

Verifica-se, que a própria Recorrida em sua peça de ingresso noticiou o conflito existente no que se refere à impossibilidade de coexistir com as empresas embargantes num raio de 200 metros, o que já demonstra existência de prejuízo de terceiro, com a resolução do mérito do mandado de segurança, sem a oportunizar do contraditório e da ampla defesa às embargantes, o que de fato ocorreu no presente caso.

Ademais, evidencia-se a necessidade de sua inclusão no polo passivo, pois não se olvida de que a determinação da expedição de alvará em favor da Recorrida (Posto de combustível) inviabiliza a continuidade das atividades das embargantes, tendo em vista o que determina o art. 88, 11, da Lei Complementar 389/2015, cuja eficácia, após a liminar concedida na ADIN 1018152-62.2024.8.11.0000 voltou a viger, após a suspensão dos efeito da
Lei
Complementar no 529/2023 – fato inobservado quando do acordão embargado.

Portanto, restou evidente a necessidade das, ora embargante, figurarem no polo passivo da demanda, haja vista que a concessão em definitivo da segurança, conforme exarado na sentença, impede a manutenção das suas atividades, por não ser possível a renovação do alvará de funcionamento caracterizando-se clarividente efetivo reflexo em seus direitos.

Nesse diapasão, temos que caberia a parte apelada promover a citação do litisconsorte passivo necessário, o que não ocorreu, de modo que há de ser extinto o presente mandado de segurança, nos termos da Súmula 631-STF, que expressamente diz: “
Súmula 631. Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário.
” (destaquei)

Por fim, necessário considerar o fato superveniente, qual seja, de que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso suspendeu os efeitos da Lei Complementar no 529/2023 de Cuiabá, proibindo desta forma a construção e funcionamento de postos de combustíveis a uma distância inferior a 200 metros de escolas e creches em Cuiabá, em agosto/2024.

Por derradeiro, importante considerar que a suspensão dos efeitos da lei, não só alberga as alegações dos embargantes, como repercute diretamente na ação, tanto sob o aspecto processual, quanto aos direitos fundamentais envolvidos: meio ambiente e criança e adolescente.

Isso posto, sem necessidade de maiores delongas,
ACOLHO e dou provimento aos embargos
, atribuindo a eles efeitos infringes, no sentido de modificar o acordão, para extinguir a ação mandamental, seja pela ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário, seja pela suspensão dos efeitos da Lei Complementar no 529/2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025